Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-40.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DE 1/3 PELA FORMA TENTADA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A Defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e alega erro na dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3 pela forma tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença contrariou a decisão dos jurados; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, notadamente quanto à fração de diminuição aplicada em razão da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Juiz Presidente encontra-se em estrita conformidade com as respostas dadas pelo Conselho de Sentença e com os ditames do art. 492 do CPP, inexistindo afronta à deliberação soberana dos jurados.
4. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é afastada, pois os jurados fundamentaram sua convicção em provas testemunhais, periciais e no reconhecimento formal do réu pela vítima e por testemunhas, demonstrando suporte probatório mínimo e harmônico.
5. A absolvição do corréu em processo apartado não vincula o julgamento do ora apelante, sendo cada decisão do Tribunal do Júri autônoma e lastreada na análise individualizada da conduta de cada acusado.
6. A redução de 1/3 pela tentativa mostra-se proporcional e adequada, considerando o elevado grau de execução (disparo transfixante na face) e a proximidade do resultado morte, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do réu.
III. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.